Tribunal: TJES
Processo: 5003447-16.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-02-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003447-16.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JEANE PEREIRA DA ROCHA ALVES DE BARROS
RECORRIDO: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE LINHARES
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

RECURSO INOMINADO: 5003447-16.2023.8.08.0030

RECORRENTE: JEANE PEREIRA DA ROCHA ALVES DE BARROS

RECORRIDO: SERVICO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE LINHARES

JUIZ SENTENCIANTE: DR. ANTÔNIO DE OLIVEIRA ROSA PEPINO

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES.

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESPONSABILIDADE PELO ARTIGO 22, CDC. PRINCÍPIO DA CONTINUIDADE DO SERVIÇO. ÁGUA COMO ELEMENTO ESSENCIAL. ÔNUS DA PROVA DA FORNECEDORA CUMPRIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

RELATÓRIO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei nº 9.099/1995.

Em síntese, aduz a parte autora que teve o fornecimento de água interrompido em sua residência no período de 07 (sete) dias (11/02/2022 a 17/02/2022), situação que lhe gerou constrangimentos diversos, razão pela qual pugna pela condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais.

O juízo de 1° grau entendeu que a parte autora somente comprovou a falta de fornecimento de água no bairro Aviso, local diverso de sua moradia – Residencial Rio Doce. Assim, julgou improcedente o pedido autoral.

Nas razões recursais, a autora argumenta pela nulidade da sentença em decorrência da ausência de análise do requerimento da parte pela produção de prova oral (depoimento pessoal do representante legal da requerida).

Quanto ao mérito, aduz que diversas reportagens jornalísticas informaram sobre a falta de água no Residencial Rio Doce, localizado no bairro Aviso. Assim, pugna o recorrente pela condenação da recorrida ao pagamento de indenização por danos morais em decorrência da falha na prestação de serviço essencial e consequentes danos causados à consumidora.

PROJETO DE VOTO

Defiro
a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita em favor da recorrente, pois comprovada sua hipossuficiência financeira.

Rejeito
a preliminar de nulidade da sentença, tendo em vista que entendo pela desnecessidade do depoimento pessoal do representante legal da requerida para análise do mérito processual, estando o feito pronto para julgamento.

Destarte, as provas juntadas pelas partes são suficientes ao julgamento do mérito processual, razão pela qual indefiro o pedido de produção de prova oral.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que o mérito recursal não merece prosperar.

Isso pois, considerando que a relação jurídica de direito material vertida nos autos é nitidamente de consumo, coube ao recorrido, conforme disposto no art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, a comprovação da ausência de falha na prestação do serviço.

E, de fato, após cuidadoso exame dos autos, verifico que o recorrido trouxe aos autos elementos probatórios suficientes para demonstrar a ausência de falta de água na residência da recorrente, localizada no Residencial Rio Doce, que possui rede fornecedora de água diverso do bairro Aviso, bairro que - de fato - permaneceu com o serviço de fornecimento de água interrompido.

Assim sendo, entendo que a recorrente não comprovou minimamente suas alegações, deixando de cumprir o ônus disposto no art. 373, I, do Código de Processo Civil. Destacado que, ainda que o consumidor faça jus à inversão do ônus probatório, deve demonstrar minimamente suas alegações.

É o que se entende: "
A inversão do ônus da prova não exime o consumidor de fazer prova mínima dos fatos constitutivos de seu direito
" (TJ-ES - AC: 00034418420168080048, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Data de Julgamento: 07/02/2022, QUARTA CÂMARA CÍVEL).

É o que restou reconhecido, inclusive, na r. sentença impugnada. Quanto ao ponto:

Ademais, os documentos acostados aos autos pela parte autora somente demonstram a falta de água no bairro
AVISO
, ou seja, em local diverso ao de moradia dela (
RESIDENCIAL RIO DOCE
), tendo inclusive o requerido demonstrado em sua defesa a relação de ruas afetadas pela falta de água por meio de reclamação de seus usuários e informação técnica dando conta que no aludido Residencial conta com
02 (dois) reservatórios
, sendo 01 (um) com capacidade de
600m3
e outro de
328m3,
bem como, de que lá
NÃO
foi registrada
NENHUMA
reclamação de falta de água no período.

Registre-se que está demonstrado por meio de prova técnica que o local denominado
RESIDENCIAL RIO DOCE
não está ligada a rede fornecedora de água que atende o bairro
AVISO
, sendo ele beneficiário de outra localidade e que por isso não afetada pela falha na manutenção que acabou pela suspensão de fornecimento por 07 dias no bairro
AVISO
, bem como, sobre a obrigatoriedade da parte autora em ter em sua residência reservatório para recebimento e guarda de água para utilização nas tarefas diárias.

Logo, verifico a ausência de falha na prestação de serviço do recorrido, razão pela qual a improcedência dos pedidos autorais é medida que se impõe.

Pelo exposto, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a tear do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pois a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e o art. 46 da lei 9099/95.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, mas suspendo a exigibilidade em razão do deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita, com fulcro no art. 98, § 3º do Código de Processo Civil.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/1995.

Vitória/ES, 11 de janeiro de 2024.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei 9.099/95.

Vitória/ES, 28 de janeiro de 2024.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)